Tribunal: TJMT
Processo: 0000445-27.2016.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000445-27.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0001-60 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), GERCIO MARCELINO MENDONCA JUNIOR - CPF: 383.742.851-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - NEGATIVA EM CONCEDER ALVARÁ DE OBRAS PARA EDIFICAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS -

ADEQUAÇÃO À LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – REALIZAÇÃO DE CONSULTA PRÉVIA DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE DEFERIDA PELA PREFEITURA – ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO APÓS A APROVAÇÃO DAS CONSULTAS PRÉVIAS – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PARA EXCLUIR A VEDAÇÃO DE CONSTRUIR POSTOS DE COMBUSTÍVEIS COM DISTÂNCIA MÍNIMA – PERDA PARCIAL DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA E APELO DESPROVIDO NO REMANESCENTE.

1 – Não há que se falar em ato coator consistente na não proibição de expedição de alvará para a construção de posto de combustível, que, além de ter levado a efeito as devidas consultas prévias, anteriores à autorização de funcionamento das empresas impetrantes, ainda atenda à legislação concernente.

2 – Há de ser extinto o feito na parte em que o objeto da impetração se vê prejudicado pela superveniência de legislação que implica na legalidade da expedição do alvará que se buscou coibir por meio da ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário de sentença e Recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá e Outros
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, no Mandado de Segurança n. 0000445-27.2016.8.11.0082, tornou definitiva a liminar concedida à
Comercial da Amazônia de Petróleo Ltda
, para determinar às autoridades coatoras “a adoção das medidas necessárias para que avaliem o pedido de alvará de obras referente ao processo PD 208/2015.

Em pauta de julgamento, a priori, a apelação cível foi desprovida (id. 162192484). Do acórdão, as empresas ZL Hotelzinho Infantil e VDZ Hotelzinho Infantil opuseram embargos de declaração (id. 162192491), os quais foram providos para anular “todos os atos processuais posteriores ao da rejeição dos Embargos Declaratórios de Id. 6771527, com a reabertura do prazo para apresentação de recurso de Apelação pelas empresas Embargantes” (id. 162192504).

Os autos foram remetidos à primeira instância (id. 162192527).

As empresas ZL Hotelzinho Infantil e VDZ Hotelzinho Infantil interpuseram apelação.

Nas razões, sustentam, em síntese, a ausência de direito líquido e certo do apelado - Comercial da Amazônia de Petróleo - (id. 162192536).

O Município de Cuiabá e a empresa Comercial da Amazônia de Petróleo apresentaram contrarrazões (id. 162192541 e 162192544).

Em petitório, a empresa Comercial da Amazônia de Petróleo noticia “a alteração sofrida pela Lei Complementar nº 389/2015, levada a efeito pelo advento da Lei Complementar nº 529/2023, que deixou de exigir que os postos revendedores guardem qualquer que seja a distância de creches, o que influencia, ademais de todos os argumentos alinhados em contrarrazões” (id. 179043664).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina-se pela extinção parcial, sem resolução do mérito e, no remanescente, pelo desprovimento do apelo (Id n. 220101179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o mandado de segurança foi impetrado contra ato de agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá, que negou a concessão de alvará de obras para a edificação de um posto de combustíveis.

A controvérsia limitou-se à adequação da edificação/construção do posto de combustíveis para com a Lei Complementar n. 389/2015, que disciplina o uso e ocupação do solo no Município de Cuiabá.

Ocorre que, a despeito das razões das empresas ZL Hotelzinho Infantil e VDZ Hotelzinho Infantil (id. 162192536), o fato é que, como destacado no acórdão anulado [julgado em 20/09/2021], “em 28/07/2014 e 30/10/2014, o Apelado já havia realizado a consulta prévia de localização e atividade e consulta prévia de obras, o que foi deferido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá (ID. 6770827 - Pág. 4 ao ID. 6770828 - Pág. 3)”, enquanto “somente em 02/06/2015, o Hotelzinho Anjo da Guarda obteve o Alvará de Localização e Funcionamento, ou seja, muito após a aprovação das consultas prévias, motivo pelo qual, referido alvará não poderia ter sido concedido à creche, conforme consta inclusive no parecer da Prefeitura Municipal de Cuiabá” (id. 162192484).

Outrossim, foi constatada “a inexistência de informação na atual legislação acerca da forma como será tomada tal distância de 1000 metros entre outro posto existente, hipótese que afasta a concretude das irregularidades apontadas, ou qualquer ato coator, uma vez que os impetrantes observaram a distância de menos que 1000 metros tomada não em linha reta, tanto que obtiveram a aprovação do projeto de alvará de obras anteriormente” (id. 162192484).

De toda sorte, como bem salientado pelo patrono do apelado, a Lei Complementar n. 529 de 14 de junho de 2023 alterou a Lei Complementar n. 389 de 3 de novembro de 2015 - que disciplina o uso e ocupação do solo no Município de Cuiabá, para excluir a vedação de construir postos de combustíveis com distância mínima de 200 metros de creches (
https://www.camaracuiaba.mt.gov.br
).

De acordo norma, a restrição é mantida tão somente em relação a hospitais, nascentes e fundos de vale, ressalvado os empreendimentos já licenciados, os quais deverão atender as prescrições de segurança e proteção ambiental (art. 88, inc. II, da Lei Complementar n. 389/2015).

Assim, evidente que há perda do objeto do mandado de segurança, por alteração superveniente da legislação que rege a matéria, neste ponto.

Com essas considerações, sem prejuízo dos demais requisitos exigidos por lei para a emissão da licença pretendida, há de ser mantida a sentença reexaminada e, quanto à exigência da distância, em razão da superveniência da alteração legislativa, impõem-se a extinção do feito, neste ponto.

Isso posto, em reexame,
ratifico a sentença
,
desprovendo o apelo
e, no que tange ao alegado ato coator sobre a suposta inobservância da distância para edificação do posto de combustível, julgo extinto o feito, por prejudicialidade do objeto do
mandamus
, em razão da superveniente alteração legislativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024